Tribunal: TJSP
Processo: 1019377-23.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - REsp 1094571/SP, recurso repetitivo – Ausência de indícios mínimos de prática de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - REsp 1094571/SP, recurso repetitivo – Ausência de indícios mínimos de prática de agiotagem - Cheque que foi colocado em circulação por endosso – Terceiro de boa-fé – Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais – Inexistência de fundamento jurídico para o afastamento da atualização monetária e dos juros de mora - RECURSO DESPROVIDO.